Tribunal: TJMT
Processo: 1025145-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025145-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARISTELA BALDISSERA - CPF: 619.295.579-49 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (AGRAVANTE), PAULO MORAIS FERNANDES - CPF: 225.846.330-00 (AGRAVADO), DANIELA FERNANDES - CPF: 668.038.101-00 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS FERNANDES - CPF: 013.416.171-81 (ADVOGADO), TEREZINHA MARIA BALDISSERA - CPF: 297.113.399-00 (ADVOGADO), CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE ÁGUA BOA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECISÃO QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIÇO REGISTRAL E DO TABELIÃO RESPONSÁVEL PELO ATO REGISTRAL – AÇÃO QUE VISA À OBTENÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL QUE DECLARE A NULIDADE DE TITULAÇÃO COINCIDENTEMENTE EMITIDA SOBRE O MESMO IMÓVEL, E QUE, NA SEQUÊNCIA, MAS COMO MERO CUMPRIMENTO OPERACIONAL DO POSSÍVEL DEFERIMENTO DESSE PLEITO, QUE ORDENE À SERVENTIA QUE FAÇA OS CANCELAMENTOS NECESSÁRIOS – INCIDÊNCIA DO ART. 216 DA LRP – ILEGITIMIDADE MANTIDA – NECESSÁRIA CONVOCAÇÃO À LIDE DO ÓRGÃO EMISSOR DA TITULAÇÃO REPUTADA IRREGULAR, BEM COMO DAQUELES QUE FORAM POR ELA BENEFICIADOS, INCLUSIVE OS POSSÍVEIS HERDEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a demanda visa à obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade de títulos emitidos coincidentemente sobre a mesma área, cuidando-se, portanto, de jurisdição contenciosa (art. 216 da LRP), o Serviço Registral não tem legitimidade para figurar no polo passivo, e nem a pessoa física do registrador, porque, no primeiro caso, não há personalidade jurídica, e, no segundo, só se justifica a convocação do notário/registrador em caso de franca e intencional prática de ato irregular, devendo ser convocado o Ente estatal emissor da titulação irregular, bem como aqueles que dela se beneficiaram.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025145-63.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TEREZINHA MARIA BALDISSERA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação de “
Cancelamento de Registro Imobiliário
” (Proc. no 1025145-63.2020.8.11.0000), ajuizada pela agravante contra PAULO MORAIS FERNANDES, determinou à parte autora/agravante que, no prazo de 15 (quinze) dias, a) informasse nos autos “
se existem outros herdeiros e se houve abertura de inventário para partilha dos bens do de cujus”;
b) prestasse
“esclarecimentos acerca da hipoteca registrada na matrícula n. 2.539, promovendo, se for o caso, a citação/notificação do credor hipotecário para tomar ciência da presente ação”;
c) incluísse “
no polo passivo da demanda o órgão/ente que emitiu o título impugnado, promovendo sua citação
”, e, por fim, determinou a exclusão do oficial titular do Registro do CRI de Água Boa do polo passivo processual (cf. Id. no 69966977).

A agravante impugna apenas o tópico da decisão que determinou a exclusão processual do oficial titular do registro do CRI de Água Boa, Paulo Morais Fernandes, afirmando que é indiscutível a responsabilidade do registrador “
pelo erro cometido e a
(necessária)
reparação deste, com o
(consequente)
cancelamento das matrículas existentes em duplicidade, sendo elas a 3.462 e 2.539., pois foi por falta de cuidado que registrou as matrículas no mesmo local em sobreposição de áreas
” (sic. cf. Id. no 67668999).

Pede, pois, o provimento do agravo, para que o “
Oficial de Cartório do Registro de imóveis de Água Boa PAULO MORAIS FERNANDES
(seja mantido)
como parte legitima passiva na ação originária de Cancelamento de registro imobiliário
” (cf. Id. no 67668999 - Pág. 8).

Como não houve pedido de antecipação da pretensão recursal, a decisão vinculada ao Id. no 71175493 apenas admitiu a interposição recursal tal como efetivada e ordenou a intimação do agravado, na forma e para os fins do art. 1.019, II, do CPC.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo assinalado para apresentar contrarrazões ao agravo (cf. Id. no 76003984).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 3 de novembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta da inicial que, em meados da década de 90, a autora/agravante Terezinha Maria Baldissera e seu falecido marido Alvize Baldissera adquiriram uma área de 1.000 ha localizada no Município de Água Boa/MT por meio de título emitido pelo Estado do Mato Grosso, o que subsidiou a abertura das matrículas de no 3.462 e no 2.539 junto ao Cartório do 1o Ofício da comarca de Água Boa/MT.

Após a aquisição, a autora e o falecido marido foram informados que outro título, compreendendo a mesma área, havia sido emitido em favor de terceiros, fato este confirmado pelo levantamento técnico realizado pelo engenheiro agrimensor e técnico em agropecuária Claudemir José Manarini, daí o ajuizamento da presente ação de “Cancelamento de Registro Imobiliário” contra o tabelião/registrador Paulo Morais Fernandes, titular do 1o Ofício da comarca de Água Boa/MT, para que fosse reconhecida e declarada a nulidade do título que deu origem às matrículas no 3.462 e no 2.539, bem como para que o réu promovesse o cancelamento do respectivo registro diante da renúncia expressa à propriedade.

A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“
Tratam-se os presentes autos de ação ajuizada por TEREZINHA MARIA BALDISSERA em face do CARTÓRIO DO 1o OFÍCIO DA COMARCA DE ÁGUA BOA/MT, na qual se busca, em síntese, o cancelamento das matrículas registradas sob os números 3.462 e 2.539.

Da análise dos fatos expostos pela autora, depreende-se sua pretensão se baseia na nulidade do título que subsidiou a abertura das mencionadas matrículas. Segundo narrado na petição inicial, o título teria sido emitido pelo Estado de Mato Grosso que, supostamente, emitiu título compreendendo a mesma área, em favor de terceiro.

Frisa-se que, embora eventual procedência dos pedidos da autora implique indiretamente na perda da propriedade dos imóveis, não se houve manifestação expressa acerca da renúncia de propriedade, ato que poderia ter sido realizada na via extrajudicial, nos termos do art. 1.275, parágrafo único, do Código Civil. Neste ponto, vale trazer a baila entendimento já perfilhado pelo e. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no sentido de que não há interesse processual em demandas voltadas à renúncia de propriedade.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. - SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA ORIGEM. RECURSO DO REQUERENTE. (1) CANCELAMENTO DE REGISTRO. PRETENSÃO, EM VERDADE, DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. DECISÃO ACERTADA. - Se a ação, embora intitulada de cancelamento de registro, tem por objetivo renunciar à propriedade, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015. (2) HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESSUPOSTOS AUSENTES. DESCABIMENTO - Ausente um dos pressupostos processuais incidentes, qual seja, a fixação de honorários na origem, não se aplica a verba recursal. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AC: 08092578120138240045 Palhoça 0809257-81.2013.8.24.0045, Relator: Henry Petry Junior, Data de Julgamento: 10/03/2020, Segunda Câmara de Direito Público)

Ao compulsar os autos, constata-se a presença de irregularidade a serem sanadas.

Em primeiro lugar, as respectivas matrículas ainda consignam como titular do imóvel o falecido cônjuge da autora, Sr. Alvize Baldissera (id.10147259 e id. 10147267).

Logo, a requerente deverá prestar esclarecimentos quanto à existência de inventário/partilha, bem como, existência de outros herdeiros, propiciando uma análise adequada quanto à legitimidade ativa para propositura da demanda.

Quanto à legitimidade passiva, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as serventias notariais e de registro são desprovidas de personalidade jurídica, de modo que quem responde pelos atos decorrentes dos respectivos serviços será o titular do cartório (AgInt no AREsp 1036393/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).

Logo, o Cartório de Registro de Imóveis não possui legitimidade para figurar como polo passivo em demandas.

De outro lado, verifica-se que, com efeito, a autora não pleiteia a responsabilização do oficial de registro que teria realizado a abertura das matrículas. Com a presente ação objetiva-se impor, ao oficial registrador do CRI de Água Boa, o cancelamento das matrículas que, supostamente, delimitam áreas circunscritas por outra matrícula, registrada em nome de terceiro.

Assim, merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo réu.

Além de não se vislumbrar pretensão resistida no caso concreto, o registrador não possui interesse jurídico na manutenção/cancelamento de matrícula ou registro, posto que os serviços a ele delegados se destinam, exclusivamente, a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos (art. 1o da Lei 8.935/94).

Nessa senda, não havendo discussão acerca da responsabilidade do oficial de registro, por não ser parte interessada no litígio, sua atuação se limitará ao cumprimento de eventual determinação judicial, a exemplo do que dispõe o art. 233, I da Lei n. 6.015/73.

Porquanto o cancelamento das matrículas na forma requerida pressupõe o reconhecimento de vício no título que as originou, a autora deverá incluir no polo passivo da demanda o órgão/ente responsável pela emissão, tendo em vista sua relação com o ato a ser desconstituído.

Por fim, a autora também deverá prestar esclarecimentos acerca da hipoteca registrada na matrícula n. 2.539 e, se for o caso, promover a citação/notificação do credor, para que tome ciência da presente ação, aplicando-se analogicamente o disposto no art. 1.501 do Código Civil.”
(cf. Id. no 69966977 - sem destaque no original).

O procedimento de retificação/cancelamento de registro imobiliário é regulado pela Lei no 6.015/73, e constitui hipótese de jurisdição voluntária que visa a corrigir omissões ou erros do registro; todavia, a providência pode ser submetida às vias judiciais se ocorrentes as possibilidades previstas no art. 216 da LRF, que dispõe,
in verbis
:

“
Art. 216 -
O registro poderá também ser retificado ou anulado por sentença em processo contencioso, ou por efeito do julgado em ação de anulação ou de declaração de nulidade de ato jurídico, ou de julgado sobre fraude à execução
. (Renumerado do art. 217 com nova redação pela Lei no 6.216, de 1975).”

E é exatamente este o caso dos autos, já que, aqui, não há pretensão de pura e simples de retificação/cancelamento de aspectos formais/burocráticos do registro; o desígnio primordial da autora é a obtenção de declaração jurisdicional de nulidade da titulação emitida de forma coincidente e, subsequentemente, a invalidade do ato registral da mesma, o que, aliás, foi expressamente pedido pela autora/agravante na inicial (cf. Id. no 67668999 - Pág. 7).

O escopo principal da ação é a obtenção de provimento jurisdicional que declare a nulidade da titulação considerada irregular, e, como desdobramento operacional do cumprimento do possível deferimento desse pleito, que obrigue a Serventia, que efetivou o registro do título reputado ilegal, a praticar o ato notarial de o cancelamento do registro cuja ilicitude é afirmada em razão da duplicidade de titulação envolvendo a mesma área; ora, neste caso, cuidando-se, frise-se bem, de ação contenciosa devotada à obtenção de provimento jurisdicional de conteúdo/efeito constitutivo, quem deve figurar no pólo passivo é o ente público emissor do título considerado irregular, bem como aqueles que se beneficiaram da emissão e, subsequentemente, do registro do título assim emitido.

O Serviço Registral não pode ser convocado para integrar o polo passivo porque não tem personalidade jurídica, e a pessoa física do notário/registrador só pode ser convocada e responsabilizada civilmente na hipótese de ato notarial/registral praticado ao franco e intencional arrepio da lei, tudo, aliás, conforme bem explanado pela r. decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

À vista do exposto, desprovejo o agravo, mantendo incólume a decisão recorrida.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021